Tribunal: STF
Processo: HC 59129
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
Habeas Corpus". Tratando-se de impetração em que pretende o paciente ver declarada a nulidade do processo-crime, embora já trânsita em julgado a sentença condenatória, cabe ao Tribunal de Justiça conhecer do pedido, para decidi-lo como de direito. Nessa hipótese, para não conhecer do habeas corpus, não basta o fundamento segundo o qual o réu perdeu o prazo do recurso. Conhecimento e deferimento parciais da impetração, tão-somente para determinar que o Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus.